Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722602-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, PATRICIA LENCASTRE, CAROLINA LENCASTRE TOFFANO DE MATTOS BARROSO, MARINA LENCASTRE TOFFANO DE MATTOS BARROSO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, PATRICIA LENCASTRE, CAROLINA LENCASTRE TOFFANO DE MATTOS BARROSO, MARINA LENCASTRE TOFFANO DE MATTOS BARROSO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0726854-78.2024.8.07.0001), tendo como executada a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Por meio da decisão agravada, a execução foi submetida ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Confira-se: (ID 237396477): “Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 890/DF, que reconheceu que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), embora constituída como sociedade de economia mista, por prestar serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária, está sujeita ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, integro a decisão anterior para consignar que a executada não se submete ao disposto no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, decorrido o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada, voltem os autos conclusos para decisão. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme a seguir: (ID 237642361): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 237396477. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias pelas quais não se aplica ao caso a regra disposta no art. 523, §1o, do CPC. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Sendo assim, permaneça o processo aguardando o prazo para apresentação de eventual impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, promova a secretaria as alterações cadastrais determinadas no ato de ID 236956054, bem como, considerando o teor da manifestação de ID 237068011, a baixa do Ministério Público no caderno processual. Publique-se apenas para ciência.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, “de modo a sobrestar o cumprimento até seu julgamento definitivo”; b) no mérito: o provimento do recurso para “reconhecer e declarar que o pagamento não será realizado pelo Distrito Federal pelo regime dos precatórios, mas será quitado pela CAESB com recursos próprios, ainda que mediante inclusão em listagem que deverá ser divulgada pela Devedora periodicamente.” Afirmam não estar a CAESB sujeita ao regime de precatórios, devendo o pagamento ser efetuado com recursos da entidade de direito privado por meio de listagem própria, porquanto o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno não se confunde com o das entidades de direito privado respectivas, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Alega tratar-se de lista interna, a ser elaborada anualmente pela CAESB, a qual garante a previsibilidade perante o orçamento anual da Sociedade. (ID 72581138). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 72605795. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 28.000,00. Há uma questão em discussão: (i) saber se os débitos da CAESB, constituídos por sentença judicial em ação indenizatória, são pagos mediante precatório ou com recursos próprios da entidade de direito privado por meio de listagem. Com efeito, nos autos da ADPF 890 firmou-se a tese na qual a satisfação dos débitos da entidade se submete ao regime constitucional dos precatórios, porquanto se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Confira-se a ementa do referido julgado: “EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”. (ADPF 890, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Public 15-03-2022). Assim, de inteira aplicação o artigo 100 da Constituição Federal, segundo o qual “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 9 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator